Tribunal: TCU
Processo: 026.935/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou suas contas irregulares, com imputação de débito e de multa em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Raphael Geyer Aguinaga contra o Acórdão 4600/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. informar o recorrente, os demais responsáveis, a Agência Nacional do Cinema e a Procuradoria da República no Rio de Janeiro acerca desta deliberação.